Tribunal: TJSP
Processo: 1024131-81.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
apelação cível – Ação ordinária – Município que pugna pelo ressarcimento de valores despendidos com o fornecimento de medicação (Axitinibe, posteriormente alterado para Everolimo) a portador de moléstias graves, o qual é beneficiário de plano de saúde privado – Sentença de parcial procedência – Falta de interesse de agir configurada – Plano de saúde que não previa o fornecimento do

Ementa:
apelação cível – Ação ordinária – Município que pugna pelo ressarcimento de valores despendidos com o fornecimento de medicação (Axitinibe, posteriormente alterado para Everolimo) a portador de moléstias graves, o qual é beneficiário de plano de saúde privado – Sentença de parcial procedência – Falta de interesse de agir configurada – Plano de saúde que não previa o fornecimento do medicamento – Dever solidário dos entes públicos no fornecimento de medicação a paciente portador de moléstias graves – Sentença reformada – Recurso provido.